Tribunal: TJMT
Processo: 1028109-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028109-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DARCI SIMOES DA SILVA - CPF: 903.162.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 164.736.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de Embargos à Execução, cujo objeto é a cobrança de dívida consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário. O agravante alega que a dívida tem origem em operação de crédito rural, a qual teria sido ilegalmente novada, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo à execução sob o argumento de que estariam presentes os requisitos legais, inclusive garantia por penhor cedular e aval.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC; (
ii
) estabelecer se a dívida em cobrança é passível de alongamento obrigatório, nos moldes da legislação do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do CPC estabelece que, para concessão de efeito suspensivo aos embargos, devem estar presentes cumulativamente os requisitos da tutela de urgência e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O penhor cedular e o aval, por constituírem garantias do próprio título executivo, não se confundem com as garantias processuais exigidas para suspensão da execução, não atendendo à exigência legal do §1o do art. 919 do CPC.

A alegação de direito ao alongamento da dívida, com base na Súmula 298 do STJ, não é suficiente, pois exige a demonstração concreta de intempéries climáticas ou dificuldades econômicas, além de pedido administrativo prévio, requisitos não comprovados nos autos.

A novação da dívida em Cédula de Crédito Bancário e a ausência de finalidade rural demandam instrução probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária.

O perigo de dano alegado — risco de perda patrimonial — é consequência inerente ao processo executivo e, sem a presença dos demais requisitos legais, não justifica a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O penhor cedular e o aval não substituem a garantia processual exigida pelo art. 919, §1o, do CPC.

O direito ao alongamento da dívida oriunda de crédito rural depende de comprovação prévia dos requisitos legais, incluindo requerimento administrativo documentado e demonstração de fatores externos impeditivos do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016.

TJPR, AI 0066743-05.2022.8.16.0000, Rel. Desa. Themis de Almeida Furquim, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1028109-53.2025.8.11.0000
.

JUNIOR SIMÕES DA SILVA
X
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo JUNIOR SIMÕES DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução no. 1000839-27.2025.8.11.0009, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da dívida objeto da execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Para tanto, o agravante sustenta que a dívida em cobrança tem origem em operação de crédito rural que foi ilegalmente
novada
em Cédula de Crédito Bancário, desvirtuando sua natureza jurídica.

Alega, ainda, que o contrato original estava sujeito às normas do crédito rural, sendo aplicável a possibilidade legal de prorrogação compulsória do vencimento, especialmente diante de intempéries climáticas, crise econômica no setor agrícola e ausência de resposta do banco ao pedido de alongamento do prazo.

Ressalta, ainda, que a dívida está garantida por penhor cedular de safra e aval, e que a jurisprudência majoritária entende ser cabível a suspensão da execução enquanto tramita ação autônoma discutindo o direito ao alongamento do débito.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

No caso em análise, o agravante alega que a dívida está garantida por penhor cedular e aval, o que seria suficiente para atender ao requisito da garantia do juízo. Contudo, o penhor cedular constitui garantia inerente ao próprio título executivo, não se confundindo com a garantia específica do juízo exigida pelo art. 919, §1o do CPC para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGADO. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS NO § 1o, DO ARTIGO 919, DO CPC/15. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA. GARANTIA DE DIREITO REAL AFETA AO DIREITO MATERIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM GARANTIA PROCESSUAL (PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO)
. INOCORRÊNCIA DE MATERIALIZAÇÃO DA GARANTIA NO FEITO JUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE, ADEMAIS, NÃO SE EVIDENCIA NESTE MOMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA FOI FORMULADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO VENCIMENTO DA CÉDULA RURAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA ANÁLISE CRITERIOSA DAS PROVAS JUNGIDAS AOS AUTOS E INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA SUSPENSIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0066743-05.2022.8 .16.0000 - Guaraniaçu - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 06 .03.2023)

(TJ-PR - AI: 00667430520228160000 Guaraniaçu 0066743-05.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 06/03/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Quanto à probabilidade do direito, o agravante sustenta seu direito ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ, que dispõe: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei."
.

Ocorre que, embora a Súmula 298 do STJ reconheça o direito do produtor rural ao alongamento da dívida, tal direito não é automático e depende da comprovação dos requisitos legais, incluindo a demonstração concreta de eventos que comprometam significativamente a capacidade de pagamento, como intempéries climáticas ou condições mercadológicas desfavoráveis, além do requerimento administrativo prévio devidamente documentado.

No caso dos autos, não há comprovação suficiente desses requisitos. O agravante alega ter formulado pedido administrativo de alongamento junto ao banco agravado, mas não demonstra de forma inequívoca a existência desse requerimento nem o seu indeferimento formal. Além disso, a alegação de ocorrência de intempéries climáticas e crise no setor agrícola, embora relevante, demanda dilação probatória para sua efetiva comprovação.

Ademais, a questão relativa à suposta nulidade da novação do crédito rural em Cédula de Crédito Bancário é complexa e exige análise aprofundada dos contratos e da finalidade do crédito, o que não é compatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Vale destacar, que a
agravado,
em sede de contrarrazões,
sustenta que o crédito foi destinado exclusivamente ao pagamento de dívidas reconhecidas, sem indicação de finalidade rural, não se aplicando a legislação específica de crédito rural. Tal controvérsia reforça a necessidade de dilação probatória para a adequada solução da questão.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito essencial para a concessão da tutela provisória de urgência.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue o risco de perda de seu patrimônio, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a suspensão da execução, especialmente considerando que se trata de consequência natural do processo executivo e que não foram preenchidos os demais requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Portanto, não estando presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1o do CPC, não há como acolher o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025